Tribunal: TJES
Processo: 5029171-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029171-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME GONCALVES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES (EDITAL Nº 001/2022). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO E CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO DA AVALIAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em desfavor do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), na qual pleiteia a reinserção no concurso público para o cargo efetivo de Agente Socioeducativo daquela autarquia estadual, após ter sido eliminado na fase de avaliação psicológica. O apelante alega a existência de critérios subjetivos na avaliação psicossomática e a violação dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e motivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica do concurso público para o cargo efetivo de Agente Socioeducativo do IASES foi legítima; (ii) estabelecer se o laudo psicológico particular apresentado pelo candidato poderia servir como fundamento para sua reinserção no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do concurso público dispõe expressamente acerca da fase de avaliação psicológica, com critérios objetivos e metodologia definida, em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 706/2013 e com as Resoluções nº 002/2016 e 006/2019 do Conselho Federal de Psicologia.

4. A avaliação psicológica em concursos públicos deve observar 03 (três) requisitos para sua validade: (i) previsão legal, (ii) critérios objetivos e (iii) possibilidade de revisão do resultado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. A eliminação do candidato decorreu do não atingimento do percentual mínimo exigido em características avaliadas no exame psicológico, inexistindo subjetividade ou arbitrariedade no procedimento adotado pela banca examinadora.

6. O laudo psicológico particular apresentado pelo candidato, por ter sido elaborado posteriormente e sem observância do perfil profissiográfico específico do cargo, não tem força para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que o eliminou do certame.

7. O novo edital publicado pelo IASES para o concurso público posterior, que não exigiu a avaliação psicológica, refere-se, na verdade, a um processo seletivo para contratação temporária daquela mesma função, e não a um concurso público para provimento de cargo efetivo, não servindo como parâmetro para a presente demanda.

8. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de critérios técnicos de concurso público, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em avaliação psicológica de concurso público é legítima quando prevista em lei e no edital, desde que observados critérios científicos e objetivos. 2. O laudo psicológico particular elaborado posteriormente e sem examinar o perfil do candidato de acordo com as funções do cargo público em disputa, não tem força para afastar a conclusão da avaliação oficial realizada pela banca examinadora, salvo prova inequívoca de ilegalidade no procedimento adotado. 3. O Poder Judiciário não pode reavaliar o mérito de exame psicotécnico em concurso público, limitando-se a verificar a legalidade e a observância dos princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXIV, LV; 37, caput; 93, IX. Lei Complementar Estadual nº 706/2013, art. 9º, § 1º, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44. STJ, AgInt no REsp nº 1.693.370/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/9/2022. TJES, AI nº 5010220-70.2023.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto por
Guilherme
Gonçalves da Silva
contra a r. sentença (ID 10767328) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES)
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que contraindicou o autor na terceira fase – avaliação psicológica – do concurso público para provimento do cargo efetivo de Atente Socioeducativo do IASES (Edital nº 01/2022) e, consequentemente, reinseri-lo no certame, com a participação nas fases subsequentes e eventual nomeação, caso aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, ou que fosse submetido a novo exame psicossomático pautado em critérios objetivos e científicos.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelante se inscreveu no concurso público para provimento do cargo efetivo de Agente Socioeducativo do IASES (Edital nº 01/2022), o qual disponibilizava 153 (cento e cinquenta e três) vagas para candidatos masculinos da ampla concorrência para Região Metropolitana, e, após ser aprovado nas 02 (duas) primeiras etapas – exame intelectual (prova objetiva e de redação) e teste de aptidão física –, foi não recomendado ao exercício da função na terceira fase – avaliação psicológica –, por não ter apresentado o perfil desejado para o cargo, o que ensejou sua eliminação, uma vez que seu recurso administrativo foi indeferido após entrevista devolutiva, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando os critérios estabelecidos no edital e a forma como fora conduzida a avaliação psicológica, até mesmo por estar respaldado por laudo psicológico particular.

Após a apresentação de contestação pela autarquia estadual requerida e de réplica pelo autor, tendo as partes litigantes dispensado a produção de novas provas, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que o edital estabeleceu critérios de avaliação psicológica de forma objetiva, com a devida pontuação das características a serem avaliadas para adequação ao perfil profissiográfico do cargo pretendido, o que foi devidamente implementado durante a avaliação psicológica que não recomendou o candidato, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo demandante, no qual alega, em breve resumo, que a sua eliminação do certame na etapa de avaliação psicossomática violaria os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da motivação (arts. 1º, inciso III, e 93, inciso IX, da CF/88).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se o autor apelante possui o direito de postular o seu reingresso no certame com base no laudo psicológico particular a que se submeteu ou a repetir a terceira etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático, questão esta que não é nova para esta colenda Câmara, pois, ainda que em cognição sumária, já foi submetida a apreciação por meio do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5014864-56.2023.8.08.0000, sob a minha relatoria, oportunidade em que a decisão que indeferiu a tutela provisória foi preservada.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

O objetivo da avaliação psicológica é justamente eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“um processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do(a) candidato(a) compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo”
.

Para alcançar este escopo, o art. 2º da Resolução nº 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia determina que o psicólogo deverá
“selecionar métodos e técnicas psicológicas com base nos estudos científicos, que contemplem as atribuições e responsabilidades dos cargos, incluindo a descrição detalhada das atividades e profissiografia do cargo, identificação dos construtos psicológicos necessários e identificação de características restritivas e/ou impeditivas para o desempenho no cargo”
(inciso I) e
“à luz dos resultados de cada instrumento, proceder à análise conjunta destes de forma dinâmica, a fim de relacioná-los à profissiografia do cargo, às características necessárias e aos fatores restritivos e/ou impeditivos para o desempenho do cargo”
(inciso II).

Dessa forma, a avaliação psicológica do candidato é de suma importância para a Administração Pública aferir se o candidato tem capacidade para o exercício das funções atinentes ao cargo almejado, especialmente aqueles da área da segurança pública, nos quais o agente público é constantemente exposto a situações de forte pressão externa e emocional, tendo que lidar, ainda, como o manuseio de arma de fogo.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula Vinculante nº 44
, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de
03 (três) requisitos
: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
”
(AgInt no REsp n. 1.693.370/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização da avaliação psicológica durante concurso público para ingresso no cargo efetivo de Agente Socioeducativo do IASES, consoante se observa do disposto no art. 9º, § 1º, inciso III, e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 706/2013
1
.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/IASES também possui expressa previsão do teste de avaliação psicológica em seu item 15, o qual indica os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica visando avaliar a sua adequação ao perfil profissiográfico do cargo, discriminando, ainda, que o teste contemplaria
“dois aspectos gerais a serem avaliados: Aspectos cognitivos e aptidões específicas Aspectos de personalidade e comportamento”
(item 15.22), sendo que o candidato deveria obter resultado de apto maior que 50% (cinquenta por cento) em cada um destes critérios (itens 15.24 e 15.46.4), informando expressamente, também, que
“Para ser considerado apto em um teste psicológico composto por diversos quesitos avaliados internamente, o candidato necessita obter resultado de Apto maior que 50% dentre estes quesitos que compõe o referido teste psicológico”
(item 15.26), não havendo falar, portanto, em critérios subjetivos na avaliação psicológica.

Não fosse o bastante, os itens 15.46 e 15.46.1 do instrumento convocatório também detalharam objetivamente quais as características que compõem os aspectos avaliados – cognitivos e aptidões específicas e de personalidade e comportamento – e que seriam objeto de investigação por meio do teste de avaliação psicológica para aferir se o candidato teria o perfil profissiográfico do cargo de Atende Socioeducativo do IASES desejado, reforçando que não há subjetividade nos critérios definidos naquela etapa do certame.

Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024099163842
2
no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora observado no caso.

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

Ao contrário do asseverado pelo apelante, o edital estabeleceu critérios objetivos para a avaliação, vez que estabeleceu o perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa, estabelecendo características a serem avaliadas para cada um dos 02 (dois) aspectos avaliados e a não recomendação para aquele candidato que não atingisse resultado apto maior que 50% (cinquenta por cento) dos testes aplicados, o que ocorreu em relação ao recorrente, que, de acordo com parte da resposta negativa ao recurso administrativo acostado aos autos, não teria atingido esse percentual em algumas das características.

O conjunto probatório que instrui a presente demanda não possui aptidão para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos questionados, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático,
tendo o recorrente sido
não recomendado

na
avaliaç
ão
psicológica
que
f
oi
realizada durante o certame
com a indicação das características que não atingiram o percentil esperado para o exercício da função.

As irregularidades invocadas pelo apelante a respeito da inobservância de prazo razoável para a realização dos 02 (dois) testes psicológicos e do intervalo entre eles não foi objeto sequer de nenhum início de prova, de forma que meras alegações feitas na exordial e nestas razões não são capazes de questionar especificamente em que pontos a avaliação psicológica efetuada durante o certame teria afrontado os critérios previstos no edital ou as normas do Conselho Federal de Psicologia, atraindo a necessidade de ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, por ser impossível constatar afronta aos postulados constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, elencados no art. 37,
caput
, da Constituição da República.

Da mesma maneira, o laudo psicológico elaborado posteriormente ao certame por psicólogo particular não tem o condão de evidenciar qualquer ilegalidade no resultado da avaliação psicológica a que foi submetido o recorrente, pois, além de se tratar de prova unilateral realizada em momento posterior, apenas conclui que o agravante
“está apto para exercer quaisquer atividades laborativas”
, isto é, não foi feita uma análise detalhada e específica destinada ao perfil profissiográfico exigido para o cargo em disputa.

Não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. Ao contrário, a eliminação do apelante decorre de sua não recomendação no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso para cada um dos 02 (dois) aspectos avaliados, sendo inviável desconsiderar a conclusão do
expert
quando não se afere a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção.

A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido no mínimo de características necessárias para ser considerado apto ao exercício do cargo efetivo de Agente Socioeducativo do IASES, não havendo como se concluir estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, uma vez que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

O argumento que o novo edital posteriormente publicado pelo IASES para a contratação de Agentes Socioeducativos não exigiria a realização da avaliação psicológica é manifestamente desarrazoado, na medida em que este mais recente instrumento convocatório (Edital nº 001/2023/IASES) foi destinado a realização de processo seletivo, e não concurso público, para contratação temporária para o desempenho das funções de Agentes Socioeducativo, e não para provimento do referido cargo efetivo, efemeridade esta que autoriza a realização de procedimento mais simples de contratação pela Administração Pública, já que o vínculo com o candidato se encerrará em prazo determinado ou até mesmo antecipadamente, caso seja de seu interesse, diante de sua precariedade.

Além da previsão legal e da objetividade dos critérios adotados no edital, a fase de exame psicossomático do concurso público a que se submeteu o apelante também dispôs a respeito da
possibilidade de revisão do resultado obtido
, na medida em que assegurou ao candidato o acesso ao laudo psicológico com o resultado da sua avaliação por meio de entrevista devolutiva, contendo todas as informações sobre como o exame fora realizado e o resultado objetivo atingido pelo recorrente, especificando as características nos quais foi considerado apto ou contraindicado, de forma que poderia ter sido individualizada ou globalmente questionado na fase recursal ou, até mesmo, judicial.

Portanto, observa-se que a avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do apelante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Agente Socioeducativo do IASES, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pelas Resoluções nº 002/2016 e 006/2019 do Conselho Federal de Psicologia (item 15.8), não havendo que falar em afronta aos princípios da legalidade, publicidade, da segurança jurídica, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, inciso III, 5º, incisos V, X, XXXIV, “b”, e LV, e 37,
caput
, da CF/88).

Em hipóteses semelhantes, envolvendo outros candidatos do mesmo concurso público (Edital nº 001/2022/IASES) que também foram eliminados na fase de avaliação psicológica, as demais Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça têm chegado à mesma conclusão que a adotada por este órgão fracionário em manifestações anteriores, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PARA AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EDITAL IASES 001/2022. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A análise dos autos aponta para a regularidade do agir administrativo in casu (eliminação de candidato considerado inapto na etapa de avaliação psicológica), haja vista (I) o detalhamento trazido no edital quanto aos níveis de exigência para cada um dos aspectos psicológicos a serem investigados, (II) os resultados desejados dos candidatos e não alcançados pela parte, (III) a regularidade da forma de divulgação dos resultados.
2. A atuação da banca examinadora guardou conformidade com as exigências legais (Lei Estadual Complementar nº 706/2013) e editalícias, constando dos autos cópia do laudo em que apresentados os resultados detalhados do candidato, item a item, permitindo assim sua compreensão e eventual irresignação. 3. Eventual êxito alcançado pelo recorrente em outros certames não pode ser tomado por parâmetro decisório a ser aqui reproduzido, afinal, prestados concursos para outros cargos, outras são as aptidões exigidas, restando atendido a contento o comando constitucional inserto no artigo 37, II da Carta Magna de 1988 apenas se aferidas as habilidades pertinentes a carreira específica.
4. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5010220-70.2023.8.08.0000, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª C. Cível, DP 12/04/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIEDUCATIVO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A avaliação do candidato ora agravante não utilizou critérios subjetivos, notadamente em razão do laudo de avaliação psicológica (ID 32120586 - autos de origem), além de ter sido possibilitada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta foi dada de forma motivada, inclusive (ID 32120589 - autos de origem).
2. Recurso desprovido. (AI nº 5013014-64.2023.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª C. Cível, DP 01/03/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. MODO DE REALIZAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL. VALIDADE DO EXAME PSICOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da súmula vinculante n. 44 do Supremo Tribunal Federal, “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
2. No caso dos autos, o respaldo legal se encontra no art. 9º da Lei Complementar Estadual 706/2013, decerto que o exame psicotécnico também possui previsão expressa no edital do concurso público em xeque. 3. Consta no edital elucidativo quadro referente ao “perfil profissiográfico”, elucidando de maneira detalhada os aspectos avaliados, as características, a dimensão esperada em cada teste aplicado, o resultado para ser recomendado em cada aspecto e o resultado final para ser recomendado ao cargo; decerto que, para os aspectos cognitivos e aptidões específicas. No mais, também restou evidenciado no instrumento que os resultados serão classificados conforme as tabelas estatísticas dos respectivos manuais dos testes dentro dos níveis medianos. 4. A Administração Pública cuidou por estabelecer critérios objetivos mínimos para a realização do exame psicotécnico, o qual se reputa válido.
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AI nº 5013504-86.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Camara, 2ª C. Cível, DP 22/04/2024, TJES).

Não constato, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
, pois a contraindicação do candidato apelante na fase do exame psicossomático e sua consequente eliminação do certame decorreu de postura constitucional e legal da autarquia estadual apelada, inexistindo qualquer mácula nas previsões editalícias e no procedimento adotada naquela etapa do concurso.

É importante ressaltar que a sentença objurgada também não padeceu do vício da ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88), na medida em que, além de apresentar elementos próprios de convicção, ainda que de maneira sucinta, se reportou aos fundamentos utilizados no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5014864-56.2023.8.08.0000, que manteve a decisão que havia indeferido o pedido de tutela provisória desta demanda, para justificar o seu convencimento acerca da improcedência da pretensão autoral, procedimento este intitulado
“fundamentação per relationem ou aliunde”
, o qual é aceito pela jurisprudência, desde que seja suficiente para rechaçar as alegações da parte, como é o cenário descortinado no caso.

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, arts. 5º, inciso LXI, e 93, inciso IX, respectivamente). De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a motivação per relationem é suficiente para fundamentar decisões judiciais”
(AgRg no AgRg no HC n. 913.432/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024, STJ) e que
“É válida a utilização da técnica da fundamentação ‘per relationem’, desde que o julgador, ao adotar trechos da sentença como razão de decidir, também apresenta elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta, de modo a enfrentar todas as questões relevantes para o julgamento do processo, como ocorreu”
(AgInt no REsp n. 2.161.807/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024, STJ).

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a atuação da defesa da autarquia estadual apelada nesta instância revisora, por meio de contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
2
% (
dois
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento desta verba, na medida em que o apelante litiga amparado pela gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 9º O ingresso no quadro de servidores do IASES ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.§ 1º O concurso, a que se refere o
caput
deste artigo, será realizado em fases, conforme previsto nos incisos a seguir: (...); III - fase III - avaliação psicológica; (...). § 2º As fases II e V aplicam-se, exclusivamente, aos candidatos à carreira de Agente Socioeducativo.

2
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação. 3 - (...). (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.